Tribunal: STF
Processo: Rcl 47110
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Barra de São Miguel/AL contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos Autos nº 0000572-29.2019.5.19.0262. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de verbas relativas a depósitos de FGTS, decorrentes de vínculo mantido com o ente público.



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, foi deferida a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei municipal nº 444/2007, a qual instituiu regime jurídico estatutário para os servidores públicos civis do Município da Barra de São Miguel/AL e do Decreto nº 025/2017, que regulamenta a transposição do regime celetista para o estatutário dos servidores contratados pelo referido município, conforme previsão na Lei municipal nº 444/2007. 



    3. Em 17.05.2021, deferi a medida cautelar para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada (Autos nº 0000572-29.2019.5.19.0262). Na mesma ocasião, determinei à parte reclamante que emendasse a inicial para fazer constar o valor da causa, bem como notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado.



    4. A parte reclamante não atendeu à determinação de emenda à inicial. Também não houve manifestação da autoridade reclamada.



    5. Em 1º de novembro de 2021, proferi despacho determinando a notificação da autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação da autoridade reclamada.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    8. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    9. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



    10. Nessa linha, a existência de lei que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Reclamação. Alegação de violação à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Competência da Justiça Comum. 1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para apreciar causa instaurada entre Estado e servidor a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. A existência de lei que discipline o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores implica dizer que a relação jurídica estabelecida entre eles tem caráter jurídico-administrativo. Assim, compete à Justiça Comum apreciar a eventual nulidade desse vínculo e suas consequências. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação”. (Rcl 28.719 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)



    11. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa:



    “DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    Pugna o Município pelo reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, eis que o vínculo entre as partes é de natureza jurídico-administrativa. Afirma, que em 2007 o município editou a lei estabelecendo o regime jurídico estatutário para seus servidores.



    À análise.



    Em princípio, resolvi adotar o entendimento atual do STF que reafirmou a competência da Justiça Comum para julgar causas entre o Poder Público e os servidores, conforme notícia veiculada no site daquela Suprema Corte no dia 24/04/2012.



    O Supremo Tribunal Federal pacificou a questão quando do julgamento da ADI 3.395- MC/DF pelo Plenário do STF, publicada em 10/11/2006, relatada pelo Ministro Cesar Peluso, que referendou a liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim, na época Presidente do STF, suspendendo, cautelarmente, qualquer interpretação do art. 114, I, da Carta Magna que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a eles vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    Diante desse entendimento, o STF, no exame do Recurso Extraordinário n. 573.202- 9/Amazonas, em 21/8/2008, atribuiu repercussão geral à referida decisão, implicando, nos termos dos artigos 543-A e 543-B do CPC (Lei n.º1.418/2006), a objetivação do julgamento emitido pelo STF, ou seja, os casos análogos serão decididos exatamente no mesmo sentido daquele deliberado pelo órgão pleno no RE 573.202-9/Amazonas.



    Com efeito, a situação dos presentes autos enquadra-se perfeitamente na redação desta orientação, em que a reclamante foi aprovada em concurso público, celetista, para trabalhar como auxiliar de serviços gerais e, segundo o Município reclamado o vínculo entre as partes, a partir de 2007, diante da Lei que estabelece o regime jurídico estatutário para os servidores, tinha natureza jurídico-administrativa.



    Ressalte-se, por oportuno, que, em 24/04/2013, por seis votos a três, o Plenário do STF reafirmou a competência da Justiça comum para julgar causas entre o poder público e servidores, quando do julgamento do agravo regimental interposto pelo governo do Amazonas contra decisão do relator do Conflito de Competência 7231, Ministro Marco Aurélio.



    Para fundamentar essa decisão, o ilustre Ministro assim expôs: "As decisões reclamadas são contrárias a essa orientação, pois concluíram pela competência da Justiça do trabalho para processar e julgar relação jurídica entre o Estado de Alagoas e servidor que for contratado sem aprovação em concurso público".



    Com este fundamento, defendi a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente lide. Todavia, a 1ª Turma deste Regional vem decidindo reiteradamente pela rejeição da preliminar suscitada, pelo que resolvi curvar-me ao entendimento majoritário, reconhecendo a competência desta Justiça Especializada para apreciar o feito, nos termos do art. 114 da CF/88.



    O reclamante juntou o sua carteira de trabalho, Id. 80fffd6, onde consta que é celetista, como também juntou o decreto nº 025 onde regulamentou a transmudação do regime prevista na Lei nº 444/2007, Id. bfe68e8.



    Diante disto, o vínculo existente entre as partes continuou sendo regido pela CLT até a data do Decreto, 18 de outubro de 2017. Portanto, competente a justiça do Trabalho para julgar o período celetista, da admissão até a publicação de decreto nº 025/2017, 19/10/2017.



    Mantenho a sentença quanto a esta preliminar. (Grifos acrescentados)



    12. No caso, o autor da reclamação trabalhista foi admitido em 01.02.2002, ou seja, após a Constituição Federal de 1988, mediante concurso público, para trabalhar como digitador, regido pela CLT. Posteriormente, lei local, publicada em 2007, estabeleceu regime jurídico único e decreto municipal regulamentou a transposição do regime celetista para o estatutário. Vigente regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente (empossados após concurso público) quanto por meio de contratações temporárias. Eventual nulidade do vínculo deve ser apreciada pela Justiça comum.



    13. A circunstância da decisão reclamada ter assentado que o autor da reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas não descaracteriza a competência da Justiça comum, diante da vigência de relação jurídico estatutária, nos termos do acórdão paradigma. O feito, contudo, tramita na Justiça do Trabalho, violando a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395.



    14. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão proferida nos Autos nº 0000572-29.2019.5.19.0262, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. Tendo em vista que não foi indicado na inicial, fixo, de ofício, o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator